Tribunal: TJBA
Processo: 8026108-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026108-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal por inexistência de fato gerador do ICMS e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ao caso o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, para fins de redução dos honorários sucumbenciais diante do reconhecimento da improcedência do crédito fiscal.

III. Razões de decidir

3. A redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento do pedido e efetivo cumprimento da obrigação pelo réu, requisitos não preenchidos no caso.

4. A mera concordância com exceção de pré-executividade não configura reconhecimento do pedido nos moldes legais.

5. Aplica-se o princípio da causalidade, pois a Fazenda Pública deu causa ao processo ao ajuizar execução de crédito inexigível.

6. Manutenção da verba honorária fixada em 10% e majoração para 12%, com base no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera anuência da Fazenda Pública aos argumentos de exceção de pré-executividade não autoriza a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. 2. Em execução fiscal fundada em CDA inexigível, incide o princípio da causalidade para a condenação integral da exequente em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL 0821561-15.2012.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 05.08.2021; TJBA, Apelação 8078743-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026108-14.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.